Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725562-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANA BALBINA DE JESUS AGRAVADO: CIRLENE DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Diana Balbina de Jesus em face da r. decisão (ID 239799524, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Cirlene de Souza Ferreira, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Nas razões recursais (ID 239799524), a Agravante alega, em síntese, que que a executada transferiu valores para contas bancárias de seus filhos, em evidente tentativa de ocultar patrimônio e frustrar a satisfação do crédito, o que configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC/15. Aduz que a Agravada estava ciente do ajuizamento da ação e, para blindar o patrimônio, transferia o dinheiro que recebia para as contas dos filhos, os quais, mesmo não sendo parte da execução, porque partícipes da fraude, podem ter o patrimônio alcançado para saldar a dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco do perecimento de direito. Ressalte-se que, além da execução estar suspensa, eventual reconhecimento da fraude à execução não garante a imediata recuperação de valores para saldar o débito executado; dessa forma, não há fundado risco de perecimento de direito a justificar o deferimento da medida postulada. Desse modo, não se evidencia o perigo de dano alegado pela Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator